Tribunal: TJDFT
Processo: 0748472-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748472-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PRISCILA LEMOS DE LA FUENTE CORREA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento de penhora do saldo de FGTS e PIS/PASEP da parte devedora proferida na demanda executória n.o 0704473-76.2024.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de se buscar saldo de FGTS e PIS/PASEP da parte devedora (ora agravada). Eis o teor da decisão ora revista: 01. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão agravada (suspensão por ausência de bens penhoráveis), salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 02. Indefiro o pedido de penhora de FGTS e PIS/PASEP eventualmente existentes em favor da parte executada, ante o caráter impenhorável de tais verbas, conforme preceitua o art. 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA VERIFICAÇÃO DE SALDO EM CONTAS VINCULADAS AO FGTS E PIS/PASEP. MEDIDA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS. PREVALÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTOS ESPECÍFICOS QUE DISCIPLINAM ACERCA DA IMPENHORABILIDADE. CRÉDITO EXEQUENDO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833. 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil possibilita que o juiz determine medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (artigo 139, CPC). Tais medidas, entretanto, não podem se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana, além de dever observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e, sobretudo, da legalidade. 2. A possibilidade de penhora de eventuais saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS e PIS/PASEP, além de violar o comando legal disposto em regramento próprio, ofende o próprio fim social das verbas. Destarte, demonstrada a impenhorabilidade de eventual verba, evidencia-se que o pleito de expedição de ofício à instituição financeira para verificação de saldo se revela ineficaz, inexistindo razoabilidade para seu deferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272496, 07074378420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mantenha-se o feito suspenso, conforme decisão de ID 244110314, proferida em 28/07/2025. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o pedido formulado pela parte exequente não tem por finalidade a penhora imediata de valores depositados em contas vinculadas ao FGTS ou relativos ao abono salarial, como destacado pelo d. juízo por meio da decisão agravada, mas sim a simples obtenção de informações sobre eventual existência de tais valores em nome da executada, medida de natureza meramente informativa e que não implica, por si só, qualquer violação à impenhorabilidade reconhecida pela legislação”; (b) “o conhecimento acerca da existência de tais verbas pode, inclusive, auxiliar na verificação de indícios de ocultação patrimonial, ou na apuração de eventual desvio de finalidade na utilização de contas ou valores de natureza protegida, sem que se configure ofensa ao disposto no art. 833, IV, do CPC”; (c) “o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento da medida postulada, o feito será enviado ao arquivo provisório, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de se buscar saldo do FGTS e PIS/PASEP da parte devedora. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastrado em “Cédula de Crédito Bancário”. Pois bem. A Lei n.o 8.036/1990, a qual dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, preceitua que: Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. [...] § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. A Lei Complementar n.° 26/1975 dispõe que: Art. 4o As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares. No caso concreto, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte fático e probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o crédito perseguido, decorrente de relação contratual, não apresenta natureza alimentar, o que, a princípio, não poderia excepcionar a impenhorabilidade de eventual saldo do FGTS e/ou do PIS/PASEP. Por isso, em razão da aparente impenhorabilidade da verba perseguida, tem-se por despicienda a expedição de ofício à CEF para busca de saldo de FGTS e do PIS/PASEP. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE FGTS E PIS-PASEP PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. DESPROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF mitigou a regra de impenhorabilidade salarial e fixou a possibilidade excepcional da penhora de rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família, o que não autoriza de forma automática a penhora de créditos decorrentes do PIS-PASEP e do FGTS. 2. Os créditos do FGTS e do PIS-PASEP constitui verba salarial impenhorável, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90 e do art. 4° da Lei Complementar n° 26/75, razão pela qual inviável mitigar essa impenhorabilidade para pagamento de dívida decorrente de aluguel e acessórios por fiadores. 3. Inviável a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para obter informações sobre eventual saldo de FGTS e PIS-PASEP para fins de penhora salarial, visto que eventuais créditos constantes nessas contas são impenhoráveis por força de lei e ausente comprovação nos autos de requisitos necessários para o enquadramento nas exceções. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1805983, 0744530-76.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA DE SALDO EM CONTA VINCULADA AO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMETNE REFORMADA. 1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, de forma que a penhora de percentual que assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência é plenamente cabível 2. Limitar a penhora de salário ao procedimento de Sisbajud é prestigiar os devedores que só recebem salário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. 3. Uma vez verificado que a penhora de parte do salário da parte devedora, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e, tampouco, ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da verba salarial. 4. O saldo em conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é absolutamente impenhorável. Atualmente, a jurisprudência tem mitigado esta regra para admitir a constrição apenas em casos de débito alimentício, o que não se enquadra no caso em análise, sendo indevida a penhora. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1913906, 0723470-13.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL. CONSULTA DE SALDO DE FGTS E PIS-PASEP. NÃO CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE POR FORÇA DE LEI. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processual Civil estabeleceu o Princípio da Cooperação entre as partes do processo, segundo o qual os sujeitos da demanda devem cooperar entre si para se obter, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. 1.1. Contudo, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, a fim de obter informações sobre eventual saldo de FGTS e PIS-PASEP é medida inócua, visto que os créditos constantes nessas contas são impenhoráveis por força de lei. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411090, 0737306-58.2021.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2022, publicado no DJe: 07/04/2022.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator